Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-19.2014.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003602-19.2014.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (AGRAVANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVADO), AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (AGRAVADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVANTE), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – CARGA DOS AUTOS – RECURSO TEMPESTIVO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – PREVENÇÃO - DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL - REMESSA ÀQUELE QUE O SUBSTITUIU - IMPOSSIBILIDADE - REGIMENTO INTERNO - PREVENÇÃO DO RELATOR, E NÃO DA CÂMARA – PRELIMINAR AFASTADA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I - A retirada do processo por meio de carga implica em ciência inequívoca do advogado de todos os atos judiciais proferidos no processo. Art. 272, § 6o, do Código de Processo Civil. O apelo interposto dentro do prazo de quinze dias, contado da ciência inequívoca da sentença, é plenamente admissível. Preliminar afastada.

II - A prevenção de que trata o Regimento Interno é do relator, e cessa quando ele se afasta para exercer cargo de direção, de forma que os recursos não podem ser encaminhados a quem o substitui na Câmara.

III - No plano recursal, o parágrafo único do art. 299 é expresso em assegurar que
"(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito".

IV - A disciplina apartada para as modalidades recursais acima citadas no que toca aos requisitos da tutela provisória em grau recursal é despicienda, visto que não exaure todas as faculdades do magistrado de 2a instância, porquanto o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 regula o denominado efeito suspensivo/ativo a ser examinado pelo relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020